Tribunal: STF
Processo: RE 77802
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICITARIOS E CORRELATOS. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DO ART. 44, PAR.
1, LETRA B DO DECRETO N 51.900/63. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.